Tribunal: TJES
Processo: 5001235-34.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001235-34.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DE

PROCESSO SELETIVO POR DECRETO MUNICIPAL. SUBSISTÊNCIA DE PEDIDOS AUTÔNOMOS DE REINTEGRAÇÃO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO INDETERMINADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão da edição de decreto municipal que anulou o Processo Seletivo nº 01/2023. O apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que a anulação do certame não esgota os pedidos de reintegração dos agentes demitidos e de declaração de nulidade dos prazos temporários de contratos de trabalho anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação administrativa de um processo seletivo acarreta a perda integral do objeto de demanda que também pleiteia a reintegração de servidores e o reconhecimento de vínculo por prazo indeterminado; e (ii) determinar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação e omissão quanto aos pedidos autônomos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação administrativa de processo seletivo simplificado não implica, de forma automática, a perda do objeto quanto aos pleitos de reintegração de agentes demitidos e reconhecimento de estabilidade ou prazo indeterminado.

Subsiste o interesse processual quando os pedidos de reintegração guardam autonomia em relação ao ato de abertura de novo certame, fundando-se em causa de pedir vinculada à irregularidade de demissões pretéritas.

O magistrado deve apreciar todas as pretensões veiculadas na exordial, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A anulação de processo seletivo pela Administração Pública pode configurar-se como premissa de um pleito principal, mas não exaure a necessidade de provimento judicial para a recomposição de direitos funcionais alegadamente violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A anulação de ato administrativo questionado em juízo não acarreta a perda do objeto da demanda se persistirem pedidos autônomos e dependentes de dilação probatória não abrangidos pelo ato anulatório.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ignorando pretensões de reintegração de pessoal e reconhecimento de vínculo trabalhista que possuem causa de pedir distinta da validade do certame anulado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 198, §§ 4º e 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id 14756190) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de ação proposta pelo ora recorrente em face do
Município de Itapemirim,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro na perda superveniente do interesse processual ante à edição do Decreto n° 20.279/2024, ato normativo que anulou o ato administrativo questionado nos autos, isto é, o processo seletivo n° 01/2023, referente aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE).

Em suas razões recursais (id 14756195), o apelante requer anulação ou, caso contrário, a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
a r. sentença é nula em decorrência da negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX da CF/88, visto que se quedou silente quanto aos pleitos de (a) reintegração dos ACS e ACE demitidos com efeitos
ex tunc
e de (b) declaração de nulidade dos prazos temporários dos contratos de trabalho com todos os ACS e ACE dos últimos 5 anos, em observância do art. 16 da Lei Federal 11.350/06, com consequente reconhecimentos do prazo indeterminado de todos os contratos dos substituídos que efetivamente se submeteram a Processo Seletivo Público Simplificado, nos termos da Lei Federal 11.350/06 e da CF/88, art. 198 §§4º e 5º;
(ii)
em virtude do princípio da causalidade, a sentença deve ser reformada para condenar o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a ocorrência de vício de fundamentação na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Para tanto, cumpre verificar se a edição do Decreto Municipal nº 20.279/2024 provocou, de fato, a perda do objeto de toda a demanda, subsistindo a necessidade de examinar os pedidos de:
(a)
reintegração dos profissionais (ACS e ACE) supostamente dispensados sem justa causa; e
(b)
declaração de nulidade das contratações temporárias dos últimos cinco anos, com o consequente reconhecimento do vínculo por prazo indeterminado para os agentes submetidos a processo seletivo público.

Após percuciente análise dos elementos de fato e de direito relevantes ao deslinde do feito, tenho que a r. sentença deve ser anulada.

Da leitura da exordial, depreende-se que,
em janeiro e fevereiro de 2023
, considerável número de ACS’s e ACE’s, que haviam se submetido a Processo Seletivo Público e cujos vínculos empregatícios já contavam mais de 8 anos em média, foram demitidos sem justa causa.

Em março de 2023
, a requerida publicou o Processo Seletivo Simplificado Público N. 01/2023 para contratação temporária de 49 Agentes Comunitário de Saúde e 25 Agentes de Combate à Endemias.

Os agentes indevidamente demitidos exerciam regularmente suas atividades por prazo indeterminado, tendo a reclamada os demitido sem justa causa para “justificar” a necessidade da abertura do novo Processo Seletivo Público, sendo que, segundo os autores, não houve à época qualquer surto epidêmico que pudesse justificar o novo processo seletivo com contratação temporária de agentes.

Posteriormente, a própria requerida desfez o ato administrativo questionado nos autos, anulando o processo seletivo n° 01/2023, por meio do Decreto n° 20.279/2024.

Diante desse contexto,

verifico que não se operou a perda integral do objeto da demanda.

Isso porque, como se depreende da causa de pedir veiculada na inicial, o pleito de reintegração dos agentes demitidos se alicerça na alegação de irregularidade de suas demissões, ante à ausência de justa causa e ao alegado fato de terem passado por processo seletivo público e prestarem serviços já há mais de 8 (oito) anos.

A impugnação ao processo seletivo nº 01/2023 teve por fito justamente reforçar a ausência de motivação para as demissões — a sua nulidade fora apresentada na inicial como ocorrência que implicava na necessidade de reintegração dos agentes demitidos. Em outros termos, a anulação pretendida foi veiculada como premissa dos pleitos principais, referentes à reintegração dos agentes e ao reconhecimento do caráter de tempo indeterminado das contratações.

A propósito, a anulação do processo seletivo referido não implica de modo automático a satisfação das pretensões principais da apelante, visto que necessária específica decisão judicial as deferindo.

Nesse sentido, ainda que tenha ocorrido a anulação do processo seletivo, permanece hígido o interesse processual quanto ao reconhecimento da alegada irregularidade das demissões operadas e consequente reintegração dos agentes, dado que se tratam de pleitos que guardam pertinência com o pedido de anulação formulado, mas que a ele não se reduzem e que dele guardam autonomia.

Ademais, o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação dos pedidos de exibição de documentos públicos essenciais — como as fichas funcionais e contratos dos últimos 5 anos —, configura cerceamento de defesa, mormente quando a extinção prematura do feito ignora a subsistência do interesse processual quanto aos pedidos de reintegração e reconhecimento de vínculo, os quais possuem autonomia jurídica e não foram abrangidos pela autotutela administrativa exercida pelo Município.

Portanto,
reputo indevida a extinção do feito sem resolução de mérito, pelo que anulo a sentença
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para que, antes da prolação de novo julgamento, o Juízo de origem avalie os requerimentos probatórios formulados pela requerente em sua réplica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)